Tribunal: STF
Processo: ARE 1274863
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará:
    “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO MÉDICO PERICIAL FAVORÁVEL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E OS PARÂMETROS JÁ SEDIMENTADOS NA TNU E STJ. DATA DE CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO FIXADO SEGUNDO A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA EM JUÍZO. RENDA MENSAL INICIAL NÃO FOI OBJETO DE PEDIDO ESPECÍFICO DA EXORDIAL, QUE QUALIFICOU O PROMOVENTE COMO SEGURADO ESPECIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 62 da Constituição da República, ao argumento de serem inconstitucionais os “§§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n.º 8.213/91, haja vista a inconstitucionalidade formal da MP 767, convertida na Lei n.º 13.457/2017” (fl. 26, e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 16).
    O agravante assinala que a Turma Recursal “deixou de proclamar de forma incidental a inconstitucionalidade formal da MP 767/2019, convertida na Lei n.º 13.457/2017, que remunerou a Lei n.º 8.213/91, com os §§8º e 9º do art. 60, os quais estabeleceram o famigerado da ‘Alta Judicial Programada’” (sic, fl. 2, e-doc. 17).
    Argumenta que “soa contraditório que o douto Presidente subscritor do despacho ora guerreado, tenha inadmitido o Recurso Extraordinário a pretexto de que na petição recursal não se constaria a indicação expressa do dispositivo constitucional violado – que não é verdade, pois consta do apelo raro o art. 62 da CF/88 como a norma constitucional malferida, mas na qualidade de relator dos acórdãos que deram origem ao RE consignou que, para fins de prequestionamento seria desnecessário que o colegiado indicasse expressamente o dispositivo violado” (sic, fl. 5, e-doc. 17). 
    Ressalta que, “conforme se demonstrou no RE injustamente paralisado, o STF possui jurisprudência firme no sentido de que a conversão de Medida Provisória em Lei Ordinária não faz perder o objeto da ADI proposta originariamente em relação à MP se alegado vício formal, bem como a esta excelsa corte não é defeso perquirir se a edição de determinada Medida Provisória obedeceu aos requisitos da ‘relevância’ e ‘urgência’ previstos do art. 62 da Constituição Federal de 1988” (fls. 7-8, e-doc. 17). 
    Pede “seja dado provimento ao presente Agravo, reformando-se o v. despacho constante no Anexo n.º 48, no sentido de desobstruir o Recurso Extraordinário em comento, prosseguindo-se com sua apreciação e, finalmente, dando-lhe provimento” (fl. 8, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto ao prequestionamento por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.
    A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.
    5. Inviável no presente recurso a declaração de inconstitucionalidade formal da Medida da Provisória n. 767/2017 por afronta ao art. 62 da Constituição, pois este Supremo Tribunal assentou que “o controle jurisdicional da interpretação conferida pelo Poder Executivo aos conceitos jurídicos indeterminados de urgência e relevância deve ser restrito às hipóteses de zona de certeza negativa da sua incidência. Ausentes evidências sólidas de abuso do Poder Executivo na edição da medida provisória, é corolário da separação de Poderes a adoção de postura autocontida do Poder Judiciário, de maneira a prestigiar as escolhas discricionárias executivas e legislativas” (ADI n. 4.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.7.2020).
    Confiram-se também, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A verificação, pelo Poder Judiciário, da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em hipóteses excepcionais, nas quais seja constatado evidente abuso do Poder Executivo. II – A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS no período de vigência da Medida Provisória 446/2008 não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.222.118-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MP Nº 1.195/1996. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO. EXAME DA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. CASOS EXCEPCIONAIS. CONVERSÃO 1/3 FÉRIAS EM ABONO PECÚNIARIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que somente se admite o exame jurisdicional do mérito dos requisitos de relevância e urgência na edição de medida provisória em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente. Precedentes. 2. Hipótese em que, para divergir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos ao direito à conversão do terço de férias em abono pecuniário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 526.353-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.10.2015).
    6.  Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem assentou:
     “Com efeito, a TNU entendeu que com o advento das supramencionadas alterações legislativas, é possível sim fixar previamente a data da cessação do benefício de auxílio-doença, ainda que concedidos ou prorrogados (na via judicial ou administrativa) em data anterior ao novo regramento. 
    Impende registrar que o segurado poderá retornar ao trabalho, após a DCB fixada, independentemente da realização de nova perícia, caso tenha recuperado a sua capacidade laboral. 
    No entanto, caso o prazo estabelecido não tenha sido suficiente para a recuperação da capacidade, o segurado poderá requerer a prorrogação do benefício de auxílio-doença durante os quinze dias que antecedem a DCB, devendo o benefício ser mantido, sem interrupção do seu pagamento, até a realização da perícia médica atinente ao pedido de prorrogação solicitado.
      A fixação da Data de Cancelamento do Benefício - DCB deve, tanto quanto possível, observar a tese fixada pela TRU5 nos autos do Pedido de Uniformização n.º 0509711-66.2016.4.05.8202, julgada em 18/03/2019, sob a Relatoria do Juiz Federal Júlio Rodrigues Coelho Neto, segundo a qual ‘na hipótese do art. 60, § 8º da Lei n. 8.213/91, o marco inicial para contagem do prazo para cessação do benefício de auxílio-doença deve ser fixado na data de elaboração do laudo pericial, salvo se o médico não precisar data diversa e/ou o juiz não apontar expressamente outros elementos técnicos nos autos que justifiquem sua fixação em data diversa’. 
    Finalmente, em grau recursal, o promovente inova e traz ao conhecimento do Juízo benefício de auxílio-doença anterior (NB 31/612283527-0), cancelado em 07/04/2016. 
    Todavia, seu pedido inicial e o processo administrativo evidenciam que o benefício foi requerido na qualidade de segurado especial, de forma que, corretamente, a RMI foi fixada em um salário mínimo.
    Se era a intenção requerer o restabelecimento daquele benefício urbano ou, de alguma forma não explicitada, conjugar critérios de cálculo de RMI urbano com rural, isso precisava estar expresso na petição inicial.
      Assim, examinando atentamente a sentença recorrida, constato que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95”  (fls. 3-4, e-doc. 10). 
    No acórdão recorrido, aplicou-se a legislação previdenciária vigente, com fundamento na jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização e do Superior Tribunal de Justiça, para verificar os requisitos de concessão do auxílio-doença e a desnecessidade de nova perícia para a cessação desse benefício previdenciário.
    A apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991 e Medida Provisória n. 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que matéria relativa ao cumprimento dos requisitos para concessão de benefícios previdenciários não tem natureza constitucional, justamente por tratar-se de matéria infraconstitucional e demandar o reexame do acervo probatório dos autos (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 892.296-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.9.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 835.364-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2014).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 821.296, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto à “verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário” (Tema 766):
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral” (DJe 17.10.2014).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora